Tribunal: TJDFT
Processo: 0724262-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA E DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO “ATO LIBIDINOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Magistrado é o destinatário das provas, sendo-lhe conferido o poder discricionário para indeferir diligências que considere protelatórias ou desnecessárias.
2. Não há cerceamento de defesa em razão do indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental, diante do aproveitamento do laudo pericial elaborado em data recente em autos diversos, que tratam de crime idêntico.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos.
4. Na espécie, não ficou evidenciada a prática de ato libidinoso contra a vítima, elementar do tipo descrito no artigo 215-A do Código Penal, visto que, de acordo com o conjunto probatório, especialmente a filmagem acostada aos autos, o recorrente não praticou o ato de masturbação por dentro das vestes, tal como descrito na denúncia, devendo ser absolvido.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido para absolver o apelante das sanções do artigo 215-A, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.